Tribunal: STF
Processo: Ext 1717
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO DEFERIDA. ART. 92 DA LEI Nº 13.445/17. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.  PEDIDO DE SOLTURA INDEFERIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de pedidos de soltura do extraditando, em razão de alegado excesso de prazo na sua entrega ao paíse requerente. 



    Deferido o pedido de extradição pela Primeira Turma na sessão virtual de 18 a 25/11/2022 (doc. 40), certificou-se o trânsito em julgado do acórdão em 13/12/2022 (doc. 42). O Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada da Sérvia tomou ciência do teor da decisão em 26/12/2022 (doc. 48).



    Em 27/2/2023, a defesa requereu a soltura do extraditando, com fundamento no art. 93 da Lei de Migração, sob a alegação de que teria sido ultrapassado o prazo de 60 dias para que o Estado requerente retire o extraditando do território nacional (doc. 49).



    Em 1º/3/2023, determinei a expedição de ofícios ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores, para que prestassem informações a respeito das providências adotadas para a entrega do nacional sérvio (doc. 51).



    O Ministério da Justiça comunicou, em 24/3/2023, que a Embaixada da Sérvia assumiu os compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445/17 (doc. 61).



    Em 17/4/2023, a defesa reiterou o pedido de soltura, sustentando que o prazo para a retirada do extraditando se esgotou em 26/2/2023, isto é, 60 dias após a data em que o Estado requerente tomou ciência do teor do acórdão que deferiu o pedido de extradição (doc. 62).



    É o relatório. Decido.



    O pedido defensivo não merece prosperar. Com efeito, os artigos 92 e 93 da Lei nº 13.445/17 assim dispõem:



    Art. 92. Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional.



    Art. 93. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional no prazo previsto no art. 92, será ele posto em liberdade, sem prejuízo de outras medidas aplicáveis.



    Ainda, conforme estabelece a Portaria nº 217, de 27 de fevereiro de 2018, do Ministério da Justiça, em seu artigo 10, parágrafo único, “a entrega do extraditando pela Polícia Federal ao Estado requerente ficará condicionada à autorização formal do Estado brasileiro”, destacando em seu artigo 11 que “a decisão final sobre a autorização para entrega do extraditando ao Estado requerente fica delegada ao Secretário Nacional de Justiça”. Destarte, pela leitura dos referidos dispositivos, observa-se que o prazo disposto no art. 92 da Lei de Migração é contado da comunicação ao Estado requerente da autorização de entrega pelo Poder Executivo, evento que ainda não ocorreu no caso.



    Nesse sentido, extrai-se do Ofício nº 1127/2023/EXT do Ministério da Justiça que, após a assunção dos compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445/17 pela Embaixada da Sérvia, o órgão competente do Executivo está, agora, apto a exercer o juízo quanto à entrega do extraditando (doc. 61). Assim, somente após a autorização da entrega pelo Poder Executivo e a comunicação do ato ao Estado requerente, por via diplomática, é que se inicia o prazo de retirada do extraditando do território nacional.



    Ex positis, INDEFIRO os pedidos de soltura do extraditando. Aguarda-se o prosseguimento dos trâmites finais da extradição até a entrega do extraditando ao Estado requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente